Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA.EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas.
2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 2.2. O réu, ora apelante, comprovou receber benefício previdenciário de auxílio-doença inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de possuir condição especial de saúde, o que caracteriza a hipossuficiência financeira e enseja o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
3. Em que pese a gratuidade de justiça possa ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, sendo seu efeito prospectivo. 3.1. Todavia, no caso em análise, é certo que o pedido de concessão de gratuidade foi formulado pelo réu desde a sua primeira manifestação nos autos, antes de sua citação e apreensão do veículo, o que foi flagrantemente ignorado pelo Juízo de origem, inclusive na prolação da sentença. Assim, nessa hipótese específica, em vista da omissão do Juízo de origem, os benefícios da gratuidade de justiça em favor do apelante devem gerar efeitos a partir da sua formulação, pois a parte demonstrou sua incapacidade financeira desde a primeira petição apresentada no processo.
4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.